Tribunal: TJES
Processo: 5004237-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004237-90.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO DE ANDRADE BAHIENSE SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO:
JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SOMA DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE SOBRE TODA A EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal, que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas, para efeito de cálculo dos benefícios. Precedentes do STJ e deste TJES.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004237-90.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GUSTAVO DE ANDRADE BAHIENSE SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
GUSTAVO DE ANDRADE BAHIENSE SILVA
, em face da decisão proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que reconheceu a circunstância da reincidência como condição pessoal, fazendo-a incidir sobre todas as condenações em execução (id. 4832488).

Sustenta o agravante, em suas razões recursais (id. 4832489), que a decisão agravada viola os princípios constitucionais da coisa julgada e da individualização da pena, vez que, não cabe ao Juízo da Execução Penal, aplicar a reincidência de uma das condenações sobre a totalidade daquelas, pois, o reconhecimento, se dará no momento da prolação da sentença, ou seja, a reincidência somente possui efeitos, nos processos em que reconhecida pelo juízo de conhecimento.

Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a aplicação da reincidência nos processos em que não possuía tal condição.

Por fim PREQUESTIONA, para fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Pois bem.

A irresignação do agravante diz respeito, à decisão que determinou a retificação do atestado de penas, para a anotação da reincidência para o cálculo de benefícios.

Com efeito, a reincidência é circunstância de caráter pessoal e, como tal, deve ser aplicada ao condenado, e não a cada uma das condenações, sendo que, para fins de aferição do requisito objetivo para a concessão de benefícios na execução, as penas devem ser consideradas em sua totalidade, observando-se, tão somente, a distinção de prazos exigíveis entre os crimes hediondos e equiparados e os delitos comuns.

Dito de outra forma: com a caracterização de múltiplas condenações e realizada a soma das penas (art. 84, CP), a reincidência deverá repercutir sobre a sanção totalizada, sendo desnecessário que tenha ocorrido o reconhecimento desta condição por ocasião da sentença condenatória.

Além disso, inexiste óbice, para o reconhecimento da reincidência, em sede de execução penal, vez que não há violação a coisa julgada ou agravamento da pena.

Com efeito, o reconhecimento da reincidência, na execução penal, somente produz efeitos, nesta própria fase processual, especificamente, na concessão de benefícios.

Nesse sentido, o STJ consolidou entendimento sobre a possibilidade da repercussão da reincidência, em sede de execução penal, embora ausente seu reconhecimento na fase de conhecimento:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENADO REINCIDENTE. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 84 DO CP. PRECEDENTES. 1. O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, na linha de que a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória. 2. Agravo regimental improvido.
” (
STJ,
AgRg no HC 515.698/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020) – destaquei.

A propósito, cito precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“(...)
1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (ERESP 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido.
” (
TJES
; AG-ExPen 0010438-49.2021.8.08.0035;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 29/06/2022
) – destaquei.

“(...)
A situação do condenado será verificada no momento da unificação de penas das diversas condenações existentes, de modo que a reincidência deve ser considerada sobre a pena total, não havendo a possibilidade de fracionamento da primariedade, separadamente, para cada uma das condenações. A reincidência deve incidir sobre os cálculos do livramento condicional de todas as condenações do apenado, vez que contamina a totalidade da execução, por ser condição pessoal e não específica de determinado processo.
(...)” (
TJES
; AG-ExPen 0000081-98.2007.8.08.0035;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 24/08/2022
) – destaquei.

Assim, impõe-se a ratificação da decisão proferida no primeiro grau, confirmando-se o atestado de penas do sentenciado, para que a reincidência tenha repercussão sobre a pena somada.

Ante o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.